Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716274-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ DEILDO ESTEVAM SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. A decisão de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que traçou as balizas direcionais para a elaboração dos cálculos correspondentes ao título executivo judicial. 2. No que tange à suposta inexigibilidade do crédito exequendo, cumpre esclarecer que o crédito a ser apurado tem por origem um título executivo judicial, portanto, não há como revolver questões relativos à sua constituição, sob pena de violação da coisa julgada. 3. Averbe-se que o executado, ora agravante, poderá demonstrar que o abatimento previsto na Lei n. 8.088/90 não ocorreu, ou, ainda, demonstrar que o valor correspondente a tal abatimento não foi considerado, para fins de apuração do valor efetivamente devido, desde que não constitua reapreciação da matéria objeto da fase de conhecimento na Ação Civil Pública. 4. Com relação aos juros de mora, a questão está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em sede de recursos repetitivos, razão pela qual sua aplicação é imperativa, conforme estabelece a norma insculpida no art. 1.039 do CPC. 5. Por fim, quanto à correção monetária, considerando que o processamento da liquidação/cumprimento de sentença ocorre em sede de justiça estadual, e não no âmbito da Justiça Federal, não merece qualquer censura a decisão agravada, porquanto aplicou o índice utilizado para a atualização monetária de todos os feitos executivos em trâmite nesta Corte de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que os juros de mora devem ser contados somente a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Assevera que inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento previsto na Lei 8.088/1990, o respectivo valor deve ser descontado do total a ser devolvido ao mutuário, e que a sentença coletiva da ação civil pública deve utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a exclusão do causídico Rafael Sganzerla Durand nos presentes autos, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 29242223). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de que os juros de mora devem ser contados somente a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva, o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 1370899/SP e 1361800/SP (Relator Min. Mauro Campbell Marques – Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação às afirmações de que inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento previsto na Lei 8.088/1990, o respectivo valor deve ser descontado do total a ser devolvido ao mutuário, e que a sentença coletiva da ação civil pública deve utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’ (Súmula n.284/STF). Ademais, é impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, defiro o pedido de exclusão do causídico Rafael Sganzerla Durand dos presente autos, e indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027